Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724308-03.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRAZIELLI KENNIA MOTA DE SOUSA MELO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator